Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003944-95.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO CONDE MEIRELES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIO CONDE MEIRELES (ID 35976885) contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022 16:00:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador